Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-45.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança julgadas procedentes – Arguição de falsidade do contrato juntado com a inicial – Ausência de instauração do respectivo incidente – Contrato escrito que, entretanto, não foi considerado pelo D. Juízo "a quo" para o julgamento da lide, que se baseou na contratação verbal e demais documentos apresentados pelo autor –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança julgadas procedentes – Arguição de falsidade do contrato juntado com a inicial – Ausência de instauração do respectivo incidente – Contrato escrito que, entretanto, não foi considerado pelo D. Juízo "a quo" para o julgamento da lide, que se baseou na contratação verbal e demais documentos apresentados pelo autor – Prova testemunhal que não poderia se sobrepor à prova documental produzida – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Sentença mantida – Apelação não provida.